Tribunal: STF
Processo: HC 240176
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu liminarmente o HC 904.871/PR, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus formulado na origem.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de descaminho (artigo 334 do Código Penal).



    O Juízo Federal da Subseção Judiciária de Guaíra/PR concedeu a liberdade provisória mediante imposição de fiança no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).



    A defesa alega, em síntese: a) ‘os pacientes, não possuem condições financeiras de arcar com os valores propostos, sendo totalmente exorbitante’ (e-STJ fl. 5); b) ‘a manutenção do valor da fiança (R$ 80.000,00 oitenta mil reais), se mostra ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA, tanto pelos fatos narrados acima, quanto pelo fato de que o Paciente não tem nenhuma pretensão em deixar de se apresentar durante a instrução criminal ou para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais’ (e-STJ fl. 7); e c) possível adoção de medidas cautelares diversas.



    Ao final, requer a concessão da ordem para que ‘seja concedida a presente ordem de habeas corpus em favor do Paciente, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para colocá-lo em liberdade, em razão da alarmante violação ao seu direito de ir e vir, que está, neste caso, condicionado à sua situação econômica, expedindo-se o competente alvará de soltura’ (e-STJ fls. 13-14). Subsidiariamente, ‘pede seja o mesmo reduzido para cinco por cento (5%) do montante atualmente arbitrado, possibilitando ao paciente efetivação de seus direitos’ (e-STJ fl. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022).



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular.



    Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no habeas corpus acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja concedida a presente ordem de habeas corpus em favor do Paciente, em caráter liminar, independentemente das informações da autoridade coatora, para colocá-lo em liberdade, em razão da alarmante violação ao seu direito de ir e vir, que está, neste caso, condicionado à sua situação econômica, expedindo-se o competente alvará de soltura.



    Se não em caráter liminar, o que se alega tão somente para argumentar, espera-se a concessão da ordem, ao final, fazendo cessar a coação a que está submetido o paciente, que deverá ser posto em liberdade, expedindo-se o devido alvará de soltura.



    Eventualmente, caso esta câmara não entenda pela revogação do valor da fiança, pede seja o mesmo reduzido para cinco por cento (5%) do montante atualmente arbitrado, possibilitando ao paciente efetivação de seus direitos.” (documento eletrônico 1, pp. 9-10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator